Tribunal: TJDFT
Processo: 0742070-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI 12.815/13. PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (PCC) AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. BUSCA E APREENSÃO. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. MOTIVOS E PERSONALIDADE. INERENTES O TIPO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. Tendo em vista que já foram realizadas e finalizadas todas as diligências investigatórias, não mais se justifica o trâmite processual em segredo de justiça.

2. As provas presentes nos autos atestaram, de forma contundente, o vínculo subjetivo que unia o réu aos demais integrantes da organização criminosa de caráter estável e permanente, cujo objetivo era o cometimento de delitos contra o patrimônio, tráfico de drogas e homicídios.

3. Pelo teor do disposto no artigo 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013, não é necessário que o réu tenha cometido diretamente, ou mesmo indiretamente, qualquer crime juntos para se consumar a prática da organização criminosa, pois se trata de delito formal, ou seja, se consuma no momento em que há a associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente com o fim de praticar delitos, sabedores de que agem inseridos neste agrupamento.

4. Desnecessária a constatação de qualquer ocorrência policial que contenha todos os integrantes em um único ato, e mais, sequer é preciso que todos se conheçam, bastando que saibam estar integrando um grupo formado por no mínimo 4 (quatro) pessoas, de forma ordenada e com divisão de tarefas, ainda que informalmente, destinado a obter vantagem ilícita com a prática de ilícitos.

5. Não há falar em absolvição, pois a prova dos autos, composta por interceptações telefônicas, depoimentos de testemunhas e confissão judicial (prova emprestada), revela a autoria e materialidade do crime de organização criminosa.

6. Correta a aplicação da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, pois, além da interceptação telefônica e de mensagens extraídas de aparelhos celulares que fazem menção à existência desse tipo de armamento, quando da realização da busca e apreensão na casa de um faccionado, houve a apreensão de uma arma de fogo. Ademais, um dos condenados confessou que no Distrito Federal havia cinco armas no paiol compradas com dinheiro enviado pelo comando e eram usadas para defesa dos integrantes que se encontravam na rua, descrevendo os nomes dos responsáveis pelas armas da facção.

7. Apesar de o réu ser atuante e empenhado com a “causa” da organização criminosa denominada PCC, buscando o fortalecimento, realizando cobranças etc., não foi comprovado que ele “exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa”, ainda que apenas no Distrito Federal, pois tinha a obrigação de se reportar ao “Comando” da organização criminosa, localizado em São Paulo e no Paraná.

8. “Função relevante”, ou “líder de uma célula”, não se confunde com “comando da organização”, conforme redação do parágrafo 3o do artigo 2o da Lei no 12.850/2013, sendo inviável conferir ao dispositivo legal um alcance indevido, em atenção ao princípio da legalidade.

9. A culpabilidade extrapolou aquela inerente ao tipo penal, uma vez que o réu não era mero “irmão” faccionado, pois exercia função conferida àqueles que se destacam pelo empenho e dedicação com a “causa” da organização criminosa.

10. Reprovável a conduta social do agente que passa a integrar o Primeiro Comando da Capital, aderindo consciente e voluntariamente às regras de seu estatuto, dedicando-se exclusivamente à prática de crimes.

11. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o agente que se facciona, o faz com a consciência de que se empenhará em benefício dos “irmãos” que estão presos, aumentando a força e capacidade de atuação da organização criminosa nos presídios. Ademais, as práticas criminosas dos integrantes da organização são cada vez mais especializadas e habilidosas, contando, até mesmo com cooptação de advogados e familiares para colaborarem com a comunicação e disseminação das ordens emanadas de dentro dos presídios.

12. As consequências do crime são desabonadoras, pois, a prática de diversos crimes de elevada gravidade, como homicídios (até mesmo em contexto de guerras de facções), tráfico de drogas, porte ilegal de armas de fogo, extrapola aquelas inerentes ao tipo penal.

13. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/09/2020)” (AgRg no REsp 1922380/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

14. Esta Turma tem adotado o entendimento de que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima em abstrato, para cada vetor desfavorável, salvo se houve fundamento específico que justifique a elevação a maior.

15. O histórico criminoso do acusado e a intenção de permanecer na organização criminosa, embora reprováveis, são fundamentos genéricos, inservíveis para a análise negativa da personalidade.

16. As vantagens e benefícios alcançados pelo réu encontram-se albergadas pela definição legal do delito, que previu a prática de crimes com penas máximas superiores a 4 (quatro) anos como meio para se alcançarem vantagens de qualquer natureza, inclusive auxílio financeiro ao faccionado e sua família, contratação de advogados e etc., de modo que não deve ser elevada a pena inicial em razão dos motivos do crime.

17. Afastamento do trâmite processual em segredo de justiça. Recurso do réu desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.